Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000081-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDECI MARTINIANO DA SILVA - CPF: 004.209.478-09 (AGRAVANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA E REMISSÃO DE PENA POR ESTUDOS – IRRESIGNAÇÃO - PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO –IMPOSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL DE 04 ANOS NÃO ALCANÇADO ENTRE A PROGRESSÃO DE REGIME E A APRESENTAÇÃO DO RECUPERANDO EM JUÍZO – REMISSÃO DE PENA POR ESTUDOS – INVIABILIDADE – ATESTADOS APRESENTAM DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES QUANTO A CARGA HORÁRIA E TEMPO DE CURSO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, foi concedida a progressão de regime para o semiaberto em 17-10-2015, tendo o recuperando comparecido em juízo para dar cumprimento a pena em 19-02-2019. Logo, entre a data da progressão de regime e a data da apresentação do reeducando em juízo não transcorreu o lapso temporal de 04 anos, como quer fazer crer a defesa.

1.

Consoante descrito no
acórdão
inquinado coator, “na hipótese dos autos, além de inexistir a certificação do curso frequentado pelo agravante, decorrente de ato da autoridade educacional competente, não é possível aferir se foi respeitada a carga horária máxima de 04 horas de estudos diários estabelecida pelo artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal”.

2.

3. Agravo regimental não provido.

3.

(AgRg no HC 655.672/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo reeducando Claudeci Martiniano da Silva, inconformado com a decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do processo executivo de pena no 0003641-72.2009.8.11.0042, indeferiu pedido de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena e também da remição da pena por estudo. (ID 114138987).

Nas razões recursais, o recorrente relata que o reeducando responde a processo de execução penal cujas penas totalizam 15 anos de reclusão, das quais restam 5 meses e 19 dias para quitação integral da pena. Entende que ocorreu a prescrição da pretensão executória da pena remanescente de 1a3m19d pela prescrição, nos termos do art. 113, da LEP.

Aduz que a defesa apresentou pedido de extinção da punibilidade da pena, contudo, o Juízo indeferiu o pedido ao argumento de que não teria transcorrido tempo superior a 4 anos entre a fuga e a recaptura, haja vista, o apenado ter comparecido em juízo para justificar-se em 19-02-2019.

Alega que a decisão do Magistrado carece de reforma, visto que o reeducando permaneceu evadido de 21-04-1994 à 06-03-2009, quando foi recapturado, a partir daí, não mais ocorreu interrupção no cumprimento da pena até a presente data, não havendo que se falar em suposta apresentação em juízo para justificar-se em 19-02-2019.

Segue:

“No caso em apreço, até sua recaptura pelas referidas guias (em 06.03.2009), o recuperando permaneceu preso nos seguintes lapsos temporais: 08.01.1996 à 04.09.1996 e 17.08.1997 à 27.04.1998.

Desta forma, somente podem ser computados para fins de prescrição os períodos em que o recuperando não permaneceu preso (que no caso foi 04.09.1996 à 17.08.1997 e 27.04.1998 à 06.03.2009). Portanto, observa-se que transcorreu o total de 13 (treze) anos e 12 (doze) meses de interrupção da pena, tempo muito superior a 4 (quatro) anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição.

Ainda que assim não fosse, ao tempo da decisão impugnada proferida em 17.07.2021 o apenado já possuía menos de 1 (um) ano de pena remanescente para quitar integralmente sua pena.

Desta forma, a prescrição operou-se em 3 (três) anos e não em 4 (quatro) como constou da decisão, a luz do art. 109, VI, do Código Penal.”

Relata ainda que o apenado apresentou certificados de conclusão de cursos técnicos totalizando 2.640 horas de curso online e requereu a remição por estudo. Porém, o Magistrado indeferiu o pedido, sob argumento de que há equivoco nas informações apresentadas nos documentos.

Diante disso, requer a revogação e/ou a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do agravo para o fim de declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, além da remição pelo estudo nos termos dos certificados jungido. (Id. 114138986).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, sendo mantida a decisão agravada. (Id. 114138990)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 114138991).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 116263988).

“Agravo em execução penal. Pretendida reforma da decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória. Inviabilidade. Não escoamento do prazo prescricional, em razão da interrupção do prazo com o comparecimento espontâneo do reeducando para continuação do cumprimento da pena. Data da interrupção que passa a ser o termo inicial para o cômputo da prescrição, nos termos do artigo 112, II, do Código Penal. Subsidiariamente, a defesa requer a declaração de remição da pena em 220 dias pelo estudo. Inviabilidade. Certificados de conclusão de curso juntados aos autos que ultrapassam vinte e quatro horas de estudo por dia, denotando a impossibilidade fática de tais certificados serem atribuídos a uma só pessoa. Não comprovada a remição. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a decisão agravada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de agravo em execução interposto pelo reeducando Claudeci Martiniano da Silva, inconformado com a decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do processo executivo de pena no 0003641-72.2009.8.11.0042, indeferiu pedido de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena e também da remição da pena por estudo.

O a decisão combatida restou assim fundamentada:

“Indefiro o pedido de extinção pela prescrição, pois conforme mencionado pelo Ministério Público,
o recuperando compareceu em juízo para dar cumprimento à sua pena em 19.2.2019, interrompendo, assim, o curso do prazo prescricional antes que tivesse sido completado o prazo de 04 anos necessário para tanto.

Quanto ao pedido de remição acostado ao seq. 66.1, não há possibilidade de deferi-lo em razão do evidente equívoco nas informações apresentadas nos documentos que o instruem, pois os supostos estudos realizados se deram entre janeiro e março de 2021, totalizando 2.640 horas de curso online, o que é absolutamente impossível de ser realizado por uma única pessoa, já que a soma de todos esses dias totaliza 2.160 horas. Ou seja, o recuperando teria estudado mais de 29 horas diárias, e ininterruptas, para alcançar o montante apresentado.

Assim, indefiro o pedido em questão e, com fundamento no art. 5o, inciso II, do CPP, requisito a instauração de inquérito policial para apurar eventual prática do crime descrito no art. 309 do CP.

Extraia-se cópia da petição juntada ao seq. 66.1 e de todos os demais documentos juntados ao seq. 66, bem como da presente decisão, encaminhando-os à autoridade policial para que investigue o caso.

Por fim, tendo em vista que o último comparecimento se deu em fevereiro deste ano (seq. 64.1), e levando-se em consideração o período de suspensão destes em razão da pandemia, determino seja lançada a interrupção em 01.6.2021, e intimado o apenado para, em 10 dias, retornar aos comparecimentos, sob pena de ser-lhe decretada a prisão.

(...)”
(Id. 114138987).

Pois bem.

O
Código Penal
prevê uma regra especial para a prescrição nos casos de fuga, em seu art.
113
, com redação dada pela Lei no.
7.209
/84:

“Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.”

Conforme extrai dos autos, o agravante cumpre pena unificada de 15 anos de reclusão (ID 114138998, pág. 518), tendo cumprido 13 anos, 8 meses e 11 dias, ficando o remanescente de 01 ano 03 meses e 19 dias a serem cumpridos.

Ocorre que foi concedida a progressão de regime para o semiaberto em 17-10-2015, tendo o recuperando comparecido em juízo para dar cumprimento a pena em 19-02-2019. Logo, entre a data da progressão de regime e a data da apresentação do reeducando em juízo não transcorreu o lapso temporal de 04 anos, como quer fazer crer a defesa.

Referente aos atestados de estudo apresentado, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A defesa apresentou atestado de estudo segundo o qual ele teria cursado 2.640 horas. Contudo, referente
ao curso realizado
a distância,
tenho que a decisão vergastada que indeferiu o pedido é irretocável, visto que o artigo 126, parágrafo 2o, da Lei de Execução Penal, prevê que "
As atividades de estudo a que se refere o §1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino
a distância
e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos
cursos
frequentados
".

Logo, resta evidente que a remição da pena pelo estudo depende da efetiva participação do Reeducando nas atividades educacionais, ou, se por ensino a distância, deverão estar certificadas pelas autoridades educacionais competentes,
além de que seja possível comprovar que a carga horária máxima de 04 horas tenha sido respeitada.

Nesse sentido, trago jurisprudência da
Sexta Turma
d
o Superior Tribunal de Justiça
(
STJ
):

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares.

2.

Consoante descrito no
acórdão
inquinado coator, “na hipótese dos autos, além de inexistir a certificação do curso frequentado pelo agravante, decorrente de ato da autoridade educacional competente, não é possível aferir se foi respeitada a carga horária máxima de 04 horas de estudos diários estabelecida pelo artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal”.

3.

3. Agravo regimental não provido.

4.

(AgRg no HC 655.672/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)”

“
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. ART. 126, § 1o, DA LEP. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Muito embora o art. 126, § 1o, da Lei de Execução Penal estabeleça textualmente que o reeducando possui inequívoco direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo estudo, o § 2o do mesmo dispositivo normativo assenta que é imperioso que tais
cursos
sejam devidamente certificados, pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo que esteja de acordo com os requisitos descritos na Recomendação n. 44, de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça.

2.
Dessa forma, "ainda que concluído o curso na modalidade
à distância
[...] a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais"
(AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2019).”

Desta forma, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução penal, mantendo a decisão combatida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022